Tribunal: TJDFT
Processo: 0742530-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. RESOLUÇÃO CNJ N.o 303/2019. EC 113/2021. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que rejeitou impugnação à execução e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente referentes ao benefício alimentação, com aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado até novembro de 2021, conforme a Resolução CNJ n.o 303/2019 e a EC 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado até novembro de 2021 foi feita de forma correta e conforme o título executivo judicial; e (ii) determinar se a metodologia de cálculo adotada configura anatocismo ou bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), estabeleceu os critérios para a aplicação de índices de correção monetária e juros em condenações impostas à Fazenda Pública.
4. A EC 113/2021 determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC, de forma simples, sobre o valor consolidado até novembro de 2021, composto pelo principal atualizado monetariamente e pelos juros de mora incidentes até essa data.
5. A Resolução CNJ n.o 303/2019, art. 22, §1o, estabelece que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incide apenas sobre o valor consolidado, sem cumulação com outros índices.
6. A aplicação da SELIC, conforme determinado pela EC 113/2021 e pelo CNJ, não configura anatocismo ou bis in idem, pois os juros e a correção monetária anteriores são incorporados ao valor consolidado, e a SELIC incide prospectivamente sobre este montante.
7. O entendimento pacífico deste Tribunal é de que os cálculos homologados pelo Juízo de origem estão corretos, não havendo prova de erro ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado até novembro de 2021, composta por principal atualizado e juros de mora, é devida conforme a EC 113/2021 e a Resolução CNJ n.o 303/2019, não configurando anatocismo ou bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n.o 303/2019, art. 22, §1o; Lei n.o 9.494/97, art. 1o-F; CPC, art. 1.007, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905); Acórdão n.o 1928119, 2a Turma Cível, TJDFT; Acórdão n.o 1923269, 8a Turma Cível, TJDFT.